Tribunal: TJDFT
Processo: 0753576-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753576-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0705840-64.2022.8.07.0015, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), rejeitou a impugnação da parte exequente ao parecer da contadoria judicial, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que o INSS foi condenado a conceder ao autor auxílio-doença acidentário de 30/04/18 até 10/06/22 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez acidentária. No ID 166249097, o INSS apresentou os comprovantes da implantação dos benefícios na forma determinada pela sentença. No ID 169632188, foram fixados os parâmetros das multas aplicadas no processo e determinada a remessa à contadoria do juízo. No ID 169722839, a contadoria do juízo apresentou parecer sugerindo a correção na forma do cálculo do benefício NB 6417428633 de aposentadoria por incapacidade permanente, para aquela prevista pela EC 103/2019. No ID 171297067, a exequente apresentou impugnação ao parecer da contadoria judicial, ao argumento de que a divergência entre as partes é sobre o valor do benefício de auxílio doença e retroativos fixados na sentença, da data de cessação desse benefício até a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Aduziu que o cálculo do benefício por incapacidade permanente foi feito pelo próprio INSS e que a revisão do valor só poderá ser realizada por ação de revisão de benefício/ação rescisória, pois o segurado já sacou o benefício e está sendo pago mensalmente o valor fixado pela autarquia. Requereu a manutenção da carta de concessão feita pela autarquia, apresentou cálculos do valor que entende devido pelo INSS e solicitou a homologação dele Intimado quanto ao parecer da contadoria e quanto à manifestação do exequente, o INSS não se manifestou. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a argumentação da parte exequente não merece prosperar. O dispositivo da sentença de de ID 145562768 condenou o réu a pagar ao autor auxílio-doença acidentário de 30/04/18 até 10/06/22 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez, já que foi essa a pretensão jurídica do autor. Não houve determinação da forma de cálculo dos benefícios, que somente pode ser analisada após a implantação, em sede de liquidação da sentença. Sendo assim, não cabe alegar que a revisão de RMI dos benefícios concedidos nos presentes autos somente poderá ser feita por ação rescisória, pois, como dito, sobre a forma de cálculo, o dispositivo da sentença não tratou. Sendo assim, implementada a aposentadoria por invalidez acidentária com início em 11/06/2022, aplicam-se as normas estabelecidas na EC 103/2019, uma vez que a concessão do benefício permanente é definida pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador para este benefício. Destaco que não se trata de ofensa ao princípio da irredutibilidade dos benefícios. Em verdade, ocorre que não há direito adquirido a regime jurídico para o cálculo de aposentadoria por invalidez acidentária imediatamente precedida de auxílio doença acidentário, como no caso dos autos. Esses são benefícios previdenciários distintos, e, como já dito, devem ser implementados cada qual conforme a legislação em vigor na data reconhecida para o início de seu gozo. Por todo o exposto, rejeito a impugnação da exequente de ID 171297067, e reconheço que devem ser aplicadas as normas previstas na EC 103/2019 para o cálculo da RMI do benefício NB 92 6417428633 de aposentadoria por incapacidade permanente. Ressalto, ainda, que o cálculo dos valores relativos à multa processual deverá seguir os parâmetros dispostos na decisão de ID 169632188, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Tendo em vista que, para a apuração do montante devido nos autos é necessária providência da autarquia, intime-se ainda o INSS para, no prazo de 15 dias, contados em dobro e em dias úteis, revisar a RMI do benefício aposentadoria por incapacidade permanente acidentária NB 6417428633, uma vez que, na carta de concessão atualizada (ID 178922834), consta a utilização da média dos 80% maiores salários de contribuição. Deve o INSS seguir o que estabelece o caput do art. 26, da EC no 103/2019, isto é, deve ser utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência para a obtenção do salário de benefício. Ainda, deve se observar o que dispõe o § 3o do referido artigo, que estabelece que a RMI corresponderá a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput , uma vez que se trata de benefício decorrente de acidente de trabalho, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), a incidir a partir do 31o dia, limitada a 90 (noventa) dias. Nas razões recursais de ID 54505957, a parte exequente, ora agravante, pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a reforma “da decisão agravada para seja reconhecida a RMI implantada no benefício de aposentadoria por incapacidade permanente NB: 641742863-3” e declaração incidental de “inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2o e 5o, da EC no 103/2019”. Subsidiariamente, requer “que seja reconhecida a incapacidade anterior à vigência da reforma da previdência, requer a aplicação da norma em vigor à época da concessão inicial do benefício, considerando que houve apenas a conversão da incapacidade”. Narra que a ação de reestabelecimento de benefício por incapacidade temporária, então promovida pelo ora exequente/agravante, terminou com o trânsito em julgado de sentença que condenou o ora requerido/agravado (INSS) ao pagamento de auxílio-doença referente ao período compreendido entre 30/04/2018 e 10/06/2022, bem como à concessão de aposentadoria por invalidez, desde 11/06/2022. Aponta que a atual divergência seria sobre o valor do benefício de auxílio doença e retroativos fixados na sentença. Argumenta que a decisão merece ser reformada, em relação a renda mensal inicial-RMI do benefício aposentadoria por incapacidade permanente acidentária NB 641742863-3, porquanto devem ser declarados inconstitucionais os parágrafos 2o e 5o, ambos do artigo 26, da Emenda Constitucional no 103/2019. Decisão de ID 54576104 indeferiu o pleito liminar. Apesar de intimada, a Autarquia requerida não apresentou contrarrazões. Petição de ID 56697970 em que o agravante pretende a suspensão do feito por força de julgamento de feito diverso em Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Ausente o preparo. É o relato do necessário. O recurso é tempestivo. Apesar do noticiado nas razões recursais, não consta dos autos originários ou do presente recurso, decisão expressa de concessão benefício de gratuidade de justiça. O caso em apreço, contudo, rege-se pelas normas extraídas da Lei 8.213/91, que determina a seu artigo 129, parágrafo único, a ausência de custas e verbas de sucumbência. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Conforme relatado, trata-se de demanda recursal em que a parte agravante solicita a reforma “da decisão agravada para seja reconhecida a RMI implantada no benefício de aposentadoria por incapacidade permanente NB: 641742863-3” e declaração incidental de “inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2o e 5o, da EC no 103/2019”. Subsidiariamente, requer “que seja reconhecida a incapacidade anterior à vigência da reforma da previdência, requer a aplicação da norma em vigor à época da concessão inicial do benefício, considerando que houve apenas a conversão da incapacidade”. A par das confusas razões apresentadas, o que se pode extrair da peça inicial de Agravo de Instrumento é que a parte agravante rechaça a constitucionalidade da norma apresentada pela Emenda Constitucional 103/2019, mais especificamente nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 26, para afirmar que o benefício de aposentadoria que lhe é devido, deva ter a renda mensal inicial (RMI) baseada em 100% (cem por cento) da média aritmética dos salários de contribuição. Vale dizer, a recorrente entende que os referidos parágrafos 2o e 5o, ao determinarem que o benefício corresponderá a 60% (sessenta por cento) da mencionada média aritmética de salários de contribuição, são inconstitucionais por permitirem que eventual benefício de aposentadoria por invalidez seja inferior a eventual auxílio doença acidentário. Requer, portanto, o estabelecimento de Renda Mensal Inicial calculada a partir de 100% (cem por cento) do salário de contribuição. Por oportuno, reproduzo o caput e os cinco primeiros parágrafos do artigo 26 da Emenda Constitucional no 103/2019: Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. § 1o A média a que se refere ocaputserá limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal. § 2o O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista nocapute no § 1o, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos: I - do inciso II do § 6o do art. 4o, do § 4o do art. 15, do § 3o do art. 16 e do § 2o do art. 18; II - do § 4o do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3o e no § 4o deste artigo; III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3o deste artigo; e IV - do § 2o do art. 19 e do § 2o do art. 21, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo. § 3o O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista nocapute no § 1o: I - no caso do inciso II do § 2o do art. 20; II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. § 4o O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1o do art. 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma docaputdo § 2o deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. § 5o O acréscimo a que se refere ocaputdo § 2o será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1o do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. (...) (Grifou-se) Segundo o texto normativo, até definição em lei posterior sobre o cálculo dos benefícios, o salário de contribuição previsto no referido artigo será de 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Estabelecido tal salário de contribuição, o parágrafo segundo do mesmo artigo dispõe que o valor do benefício de aposentadoria será equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário de contribuição, mais acréscimos percentuais por ano de contribuição no caso de aposentadoria por invalidez permanente não acidentária (inciso III, do referido parágrafo). Entretanto, no parágrafo 3o, especialmente ao seu inciso II, resta definido que, no caso de aposentadoria por invalidez acidentária, que é o caso dos autos, o benefício será correspondente a 100% (cem por cento) do salário de contribuição. Com efeito, no caso de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, o benefício terá como base o valor de 100% (cem por cento) do salário base de contribuição. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO. 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. DEVIDA. 1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir sem comprovação do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez com base em 100% do salário-de-benefício. 2. Sendo de 10 anos o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91, e tendo o benefício do autor sido concedido em 28/01/2011, com vigência a partir de 16/10/2009, não há que se falar em decadência. 3. "A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral" (STJ, REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013). 4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de falta de interesse de agir e prejudicial de mérito da decadência rejeitadas, e, no mérito, não provido. (Acórdão 1825320, 07121264220238070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO. 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. DEVIDA. 1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir sem comprovação do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez com base em 100% do salário-de-benefício. 2. Sendo de 10 anos o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91, e tendo o benefício do autor sido concedido em 28/01/2011, com vigência a partir de 16/10/2009, não há que se falar em decadência. 3. "A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral" (STJ, REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013). 4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de falta de interesse de agir e prejudicial de mérito da decadência rejeitadas, e, no mérito, não provido. (Acórdão 1825320, 07121264220238070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Relembro que o pedido do ora agravante é exatamente de estabelecimento do valor de base do benefício (RMI) em 100% (cem por cento) do salário base de contribuição. E exatamente essa é a determinação encontrada na decisão ora combatida. Ou seja, a decisão atacada pelo agravo de instrumento já conferia o direito que o ora agravante alega buscar no presente recurso. A decisão define, expressamente, que o benefício de aposentadoria por invalidez que lhe é devido deva ser estabelecido a partir de renda mensal inicial (RMI) lastreada em 100% (cem por cento) da média aritmética dos salários de contribuição. Nesse sentido, reproduzo, novamente, trecho da decisão ora combatida: Deve o INSS seguir o que estabelece o caput do art. 26, da EC no 103/2019, isto é, deve ser utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência para a obtenção do salário de benefício. Ainda, deve se observar o que dispõe o § 3o do referido artigo, que estabelece que a RMI corresponderá a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput , uma vez que se trata de benefício(...) (Grifou-se) Dessa maneira, o pedido expresso pela agravante na parte final de sua peça recursal não se reveste de interesse jurídico, pois, além de desnecessário, não atribui utilidade ao recorrente. Ainda que se possa extrair de breves trechos isolados na fundamentação recursal de que o pleito seria de revisão de valores pagos a título de auxílio-doença e não benefício de aposentadoria, esse não é o caso. Além do pedido recursal formal não se amoldar a tal situação, não há qualquer exposição de razão jurídica que trate dos valores devidos a título de auxílio-doença. Motivo pelo qual eventual pedido sobre auxílio-doença sequer atenderia aos ditames do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Por fim, além da extemporaneidade do pedido realizado na petição de ID 56697970, em que a própria parte agravante pretende a suspensão de julgamento do presente recurso em razão de julgamento de feito diverso junto a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), inexiste notícia de que órgão competente e capaz de promover suspensão de feitos a nível nacional tenha se pronunciado. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais não possui tal competência estabelecida em lei. Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADI 6254, que versa sobre o tema da inconstitucionalidade ora alegada, não determinou a pretendida suspensão dos feitos que tratam do tema. Portanto, nada a prover quanto a petição de ID 56697970. Constatada, portanto, a ausência de interesse jurídico, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a própria decisão combatida já confere ao ora agravante os direitos que alega buscar por meio do presente recurso. Ante o exposto, nos moldes do disposto ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator